Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-29.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001629-29.2022.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EMBARGANTE: JOCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA PIO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 A 22/02/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FALSA PREMISSA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LESÃO CORPORAL - DANO MORAL CONFIGURADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração somente em casos excepcionais, para corrigir erro de premissa no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, o decisum embargado comporta reforma, porquanto se assentou na falsa premissa de inexistência de lesão corporal.
3. Se foram comprovadas a responsabilidade do Município pelo acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas, é devido o dano moral.
4. Danos morais fixados nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Embargos Declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado, restaurando, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeira instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001629-29.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA PIO - CPF: 063.939.579-13 (RECORRENTE), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024